Tribunal: TJBA
Processo: 8008540-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008540-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GERSON LUIZ DA SILVA GUEDES Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gerson Luiz da Silva Guedes, contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos do processo nº 8013170-79.2024.8.05.0022, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, formulado na ação movida em face do Estado da Bahia. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside na análise da presença dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça, com foco na verificação da condição de hipossuficiência financeira do agravante. III. Razões de decidir A Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), o que foi regulamentado pelo art. 98 do CPC. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade econômica do requerente. Conforme documentação juntada aos autos, o agravante auferiu rendimentos brutos mensais da ordem de R$ 7.504,65, valor incompatível com a condição de hipossuficiência. O conjunto probatório presente nos autos justifica a manutenção da decisão que indeferiu o benefício, sendo incabível a concessão da gratuidade judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de hipossuficiência financeira. 2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica do requerente.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008540-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GERSON LUIZ DA SILVA GUEDES e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões,___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça